Tribunal: TJDFT
Processo: 0727838-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727838-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO PACIENTE: WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado por Camila Caroline Dias Frazão em favor de Weslley Raphael Godeiro Vasconcelos da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado nos autos da execução penal no 0407147-92.2023.8.07.0015, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, em razão da não participação do sentenciado em grupo de acompanhamento psicológico e da ausência de fruição de benefícios externos. A defesa sustentou que a exigência de participação em grupo terapêutico e a fruição de benefícios externos não encontram respaldo legal, violando o princípio da legalidade e da individualização da pena. Alegou que o paciente já cumpriu mais de 2/3 da pena (8 anos, 3 meses e 16 dias de um total de 12 anos), não cometeu falta grave nos últimos 12 meses e foi submetido a exame criminológico, o qual, embora tenha sugerido participação em grupos, não vinculava o juízo à sua implementação (ID 73801153, p. 12-14). Em decisão liminar proferida em 10/07/2025 (ID 73824552), deferi parcialmente a ordem, afastando os óbices relacionados à exigência de participação em grupo psicológico e à ausência de fruição de benefícios externos, determinando nova apreciação do pedido de livramento condicional. Em cumprimento à decisão liminar, o Juízo da VEP/DF reanalisou o pedido e, em 15/07/2025, concedeu o livramento condicional ao paciente, mediante monitoração eletrônica e imposição de condições específicas (ID 74043435, p. 1-4). A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 74140213, manifestou-se pela perda superveniente do objeto do habeas corpus, diante da concessão do benefício pleiteado. Vieram os autos conclusos. Decido. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que foi concedido o livramento condicional ao paciente, não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. No caso concreto, a pretensão da impetração foi integralmente atendida pela decisão judicial superveniente, esvaziando o objeto do presente habeas corpus. Não há, portanto, mais controvérsia a ser dirimida por esta Corte, razão pela qual reconheço a perda superveniente do objeto. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se . Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator